Tribunal: TJDFT
Processo: 0745456-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA DE DEMANDA INCIDENTAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em execução, rejeitou o pedido de inclusão de responsável no polo passivo, deixando de fixar honorários advocatícios de sucumbência em favor da parte indevidamente chamada a litigar em juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar o cabimento da fixação de honorários advocatícios de sucumbência na hipótese de rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diante de sua natureza jurídica e dos princípios que regem a sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, disciplinado nos arts. 133 a 137 do CPC, possui natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir, pedido específico e possibilidade de instrução probatória, sendo resolvido por decisão interlocutória de conteúdo decisório relevante.
4. A rejeição do incidente, com a consequente exclusão de responsável do polo passivo da execução, configura sucumbência apta a ensejar a fixação de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade e à necessidade de ressarcimento do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.
5. O art. 85, § 2o, do CPC autoriza a fixação de honorários advocatícios em decisões que resolvem o mérito, ainda que de forma parcial ou em sede incidental, entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ no julgamento do REsp n. 2.072.206/SP e adotado pela jurisprudência do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o; 133; 134; 135; 136; 137.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp, 2.072.206/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, p. 12.03.2025. TJDFT, AGI, 0725472-19.2025.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 15.09.2025. TJDFT, AGI, 0714108-50.2025.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 04.07.2025. TJDFT, AGI, 0711955-44.2025.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 18.07.2025.